Tribunal: TJMT
Processo: 1030512-88.2022.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030512-88.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAXIMINO DIAS CARDOSO - CPF: 551.398.501-25 (APELANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 26.782.456/0001-44 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), DIOGENES GARRIO CARVALHO - CPF: 275.144.298-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES APÓS CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM A IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, rejeitando pedido de complementação de valores em cumprimento de sentença previdenciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir valores executados após homologação judicial dos cálculos e concordância expressa da parte exequente com os termos da impugnação apresentada pelo INSS, seguida do requerimento de expedição da Requisição de Pequeno Valor.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia encontra-se atingida pela preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão nesta fase processual, nos termos do art. 507 do CPC.

4. Houve homologação judicial do acordo entre as partes e posterior apresentação de cumprimento de sentença pela parte exequente, que anuiu expressamente à impugnação do INSS e requereu a expedição da RPV.

5. A manifestação de concordância configura ato processual incompatível com a posterior pretensão de rediscutir a matéria, caracterizando preclusão consumativa e violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível a rediscussão de valores executados em cumprimento de sentença quando a parte exequente concorda expressamente com a impugnação apresentada e requer a expedição da RPV, operando-se a preclusão consumativa."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 5º, 507 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AgI
1002535-96.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2023; TJMT,
AgI
1011924-42.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MAXIMINO DIAS CARDOSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária em cumprimento de sentença n. 1030512-88.2022.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, rejeitando o pedido da parte exequente quanto à complementação dos valores, por considerar inexistentes vícios nos cálculos homologados.

Irresignado, nas razões recursais, o apelante sustenta que a execução foi proposta com base em Renda Mensal Inicial (RMI) inferior à efetivamente devida, o que gerou pagamento a menor do valor principal e dos honorários sucumbenciais. Alega que o próprio INSS reconheceu, em sede de impugnação, o valor correto da RMI (R$ 1.619,87), superior ao considerado nos cálculos executados (R$ 1.474,06), resultando em uma diferença de R$ 8.648,25 a ser complementada, além de R$ 1.360,37 em honorários.

Afirma que o juízo
a quo
desconsiderou elementos probatórios relevantes, violando os princípios da coisa julgada, da efetividade da execução e da garantia do resultado prático do provimento judicial. Argumenta, com apoio na jurisprudência do STJ, que a extinção da execução é incabível diante da existência de saldo remanescente, ainda que o executado tenha efetuado pagamento parcial.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que se determine a reabertura do cumprimento de sentença, a fim de apurar e liquidar integralmente o valor devido, inclusive com atualização dos honorários advocatícios (Id. 291745881).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

303033364).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo MAXIMINO DIAS CARDOSO contra a
sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária em cumprimento de sentença n. 1030512-88.2022.8.11.0003, ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, rejeitando o pedido da parte exequente quanto à complementação dos valores, por considerar inexistentes vícios nos cálculos homologados.

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de se rediscutirem os valores executados, após a homologação judicial dos cálculos e a expressa concordância da parte exequente com os termos da impugnação apresentada pelo INSS, seguida do requerimento de expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Pois bem.

Em análise detida dos autos, constata-se que a controvérsia ora suscitada
se encontra
atingida pela preclusão, impedindo sua rediscussão nesta fase processual.

Preliminarmente, registre-se, preclusão é a perda da oportunidade processual devido à falta de utilização no momento adequado (preclusão temporal), à realização de um ato incompatível com os interesses processuais (preclusão lógica) ou à execução de um ato já realizado (preclusão consumativa).

Assim, quando uma parte discute uma questão durante o curso do processo, a decisão tomada em relação a ela faz com que a possibilidade de continuar discutindo seja perdida na mesma instância, sendo possível somente reanalisar a matéria se houver recurso da decisão no momento oportuno. Isso está de acordo com o artigo 507 do CPC, que estipula: "
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

No caso em tela, restou incontroverso que houve a homologação judicial, em 15 de maio de 2023, do acordo firmado entre as partes, o qual estabeleceu os parâmetros da obrigação previdenciária a ser executada. Posteriormente, em 1º de agosto de 2023, a parte exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença no valor de R$ 70.242,30, calculado com base em RMI de R$ 1.474,06.

Na sequência, o INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, com a qual a própria parte exequente anuiu expressamente, inclusive requerendo a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), o que revela inequívoca concordância com os valores e critérios de cálculo adotados.

Tal manifestação configura ato processual claro e incompatível com a posterior pretensão de rediscutir a matéria, evidenciando a ocorrência de preclusão consumativa.

Nessa linha, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, como se vê:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO TRANSITADA EM JULGADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POSTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a alegação de excesso de execução se o executado não manifestou, quando devidamente intimado para tanto, sua oposição à sentença que julgou improcedente a impugnação aos cálculos homologados, de modo que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de manifestação no momento próprio, nos termos do art. 507 do CPC.
”

(N.U 1002535-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)”

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando-se que o executado não manifestou sua oposição aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial quando devidamente intimado para tanto, não lhe é permitido, agora, insurgir-se contra
os mesmos
, alegando excesso de execução, uma vez que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de impugnação no momento próprio, tendo em vista que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão" (art. 507 do CPC). (N.U 1013416-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020,
Publicado
no DJE 21/01/2021).

2.Recurso desprovido.
”

(N.U 1011924-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022,
Publicado
no DJE 27/09/2022)

A consolidação da obrigação se aperfeiçoou com o pagamento integral dos valores por meio da RPV, nos moldes previamente acordados entre as partes. A tentativa de rediscutir os parâmetros da execução, após a anuência expressa da parte exequente e o recebimento dos valores, afronta o princípio da segurança jurídica e viola a boa-fé objetiva, insculpida no artigo 5º do CPC, que veda comportamentos contraditórios no processo (
venire
contra
factum

proprium
).

Outrossim, a eventual divergência entre a Renda Mensal Inicial (RMI) considerada na execução e aquela efetivamente implantada pelo INSS não tem o condão de infirmar o adimplemento da obrigação nos moldes aceitos pelas partes. O título executivo deve ser cumprido nos estritos limites daquilo que foi fixado e aceito em juízo, sendo incabível a rediscussão com fundamento em circunstâncias supervenientes que, ademais, poderiam ter sido oportunamente arguidas.

Portanto, com base nos termos e razões expostos, entendo que a sentença contestada está devidamente fundamentada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025